Tribunal: TJES
Processo: 5005259-13.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005259-13.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA DOS SANTOS DA CONCEICAO DOS ANJOS
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005259-13.2021.8.08.0047

RECORRENTE: LORENA DOS SANTOS DA CONCEICAO DOS ANJOS

RECORRIDO: SAMARCO MINERAÇÃO S.A e outros

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE QUE TEVE SUA ATIVIDADE DE PESCA PREJUDICADA PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA ENTRE OS FATOS NARRADOS E O LASTRO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da Justiça Gratuita à recorrente, na forma do art. 99, “
caput
”, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.

A PARTE AUTORA ALEGOU, EM SÍNTESE, QUE APÓS O ROMPIMENTO DAS BARRAGENS DE FUNDÃO E SANTARÉM, NO DISTRITO DE BENTO RODRIGUES (MG), TONELADAS DE REJEITO DE MINÉRIO CHEGARAM AO RIO DOCE, ATINGIDO ÁREAS COSTEIRAS, ESTUARINAS E MARINHAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. RELATA PERTENCER A UMA COMUNIDADE RIBEIRINHA E POSSUIR MORADIA ÀS MARGENS DO RIO CRICARÉ, EM SÃO MATEUS. ARGUMENTA EXERCER A ATIVIDADE DE PESCA E VENDA DE PEIXES PARA SUBSISTÊNCIA DE SUA FAMÍLIA. INFORMA QUE VIVE EM LOCAL RÚSTICO E ADUZ NÃO TER TIDO CONHECIMENTO PARA BUSCAR SEUS DIREITOS NA ÉPOCA DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM.

SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DOS FATOS NARRADOS.
RECURSO INOMINADO DA AUTORA.
ALEGA QUE A SENTENÇA POSSUI CARÁTER EXTRA PETITA, POIS SE BASEOU EM CAUSA DE PEDIR DIVERSA DA EXORDIAL; QUE NÃO FORAM ANALISADAS AS TESES SUSCITADAS; OCORRÊNCIA DA IMPOSSIBILIDADE DE CONSUMO DOS PEIXES EM DECORRÊNCIA DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM; QUE A AUTORA ERA PESCADORA DE SUBSISTÊNCIA E NÃO ARTESANAL, OU SEJA, ERA PARA FINS DOMÉSTICOS OU ESCAMBO; QUE O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS FOI ATINGIDO FOI ABARCADO PELA ÁREA IMPACTADA PELOS REJEITOS; SUSTENTA, AINDA, A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS REQUERIDAS. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

INSTA ESCLARECER QUE CABE A PARTE AUTORA COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO, NA FORMA DO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM TELA. A REQUERENTE NÃO COMPROVOU A CONDIÇÃO ESSENCIAL AO DEFERIMENTO DO PLEITO QUE SE ATRIBUI A ATIVIDADE PROFISSIONAL QUE EXERCIA. MUITO EMBORA A AUTOR TENHA ADUZIDO ATUAR NA PESCA NO RIO CRICARÉ PROMOVENDO SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, NÃO HÁ NOS AUTOS PROVAS DE QUE, DE FATO, EXERCIA TAL ATIVIDADE. ADEMAIS, A PROVA TESTEMUNHAL NÃO FOI ASSERTIVA EM SUAS RESPOSTAS QUANDO INQUIRIDA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, O QUE TROUXE DÚVIDAS SOBRE A ATIVIDADE EXERCIDA PELO AUTOR. NESSE SENTIDO, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)